Tribunal: TJES
Processo: 0012742-88.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012742-88.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: F & M PUBLICIDADES LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA E VALORAÇÃO DE PROVA. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade de votos, não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela instituição financeira embargante, em razão de vício de irregularidade na representação processual.

2. O embargante alega a ocorrência de contradição no julgado, sustentando que os documentos colacionados por ocasião do ajuizamento da ação executiva comprovam a regularidade de sua representação processual. Afirma que a procuração possuía prazo indeterminado e o substabelecimento ostentava vigência até 26/12/2020, aduzindo que o acórdão incorreu em equívoco ao considerar inválida a representação com base em documentos diversos trazidos posteriormente.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado que justificasse o acolhimento dos aclaratórios, ou se a insurgência da parte caracteriza mero inconformismo com a valoração da matéria fática e das provas dos autos para fins de rediscussão do mérito do julgamento.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa, prestando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. O vício da contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquele de natureza estritamente interna, existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva, constituindo proposições entre si inconciliáveis. O confronto entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e os elementos de prova constantes dos autos ou a interpretação jurídica defendida pela parte não caracteriza contradição sanável por esta via processual.

6. No caso concreto, o acórdão embargado assentou expressamente que, após a verificação de vício formal e a abertura de prazo para regularização, a instituição financeira peticionou nos autos juntando documentos cujos prazos de validade já haviam expirado. O colegiado fundamentou o não conhecimento do recurso na preclusão consumativa e na insuficiência da regularização tardia após a concessão de oportunidade específica, evidenciando que a argumentação do embargante cuida de alegação de
error in judicando
, cuja modificação exige a utilização de via recursal autônoma e adequada.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "O vício da contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é de natureza estritamente interna, sendo inviável a utilização desta via recursal para veicular inconformismo com a valoração da matéria fática ou com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira – Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Terceira Câmara Cível, j. 02/04/2019, p. 12/04/2019; STJ, Súmula nº 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do acórdão de id
18383722
proferido pela e. Desª. Janete Vargas Simões, por meio do qual a 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela instituição financeira, em razão de vício de irregularidade na representação processual.

Em suas razões (id.
19033730
), o embargante alega a ocorrência de
contradição
no julgado. Sustenta que os documentos colacionados por ocasião do ajuizamento da ação executiva, em 24/08/2020, comprovam a regularidade de sua representação processual. Afirma que a procuração de fls. 64/69 possuía prazo indeterminado e que o substabelecimento de fls. 72 ostentava vigência até o dia 26/12/2020. Aduz que o acórdão incorreu em equívoco ao considerar inválida a representação com base em documentos diversos trazidos posteriormente.

Devidamente intimados, os embargados
F & M PUBLICIDADES LTDA e MÔNICA DIAS SEIDEL
apresentaram contrarrazões (id.
19729846
), oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0012742-88.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: F & M PUBLICIDADES LTDA, MONICA DIAS SEIDEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do acórdão de id 18383722 proferido pela e. Desª. Janete Vargas Simões, por meio do qual a 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela instituição financeira, em razão de vício de irregularidade na representação processual.

Em suas razões (id. 19033730), o embargante alega a ocorrência de
contradição
no julgado. Sustenta que os documentos colacionados por ocasião do ajuizamento da ação executiva, em 24/08/2020, comprovam a regularidade de sua representação processual. Afirma que a procuração de fls. 64/69 possuía prazo indeterminado e que o substabelecimento de fls. 72 ostentava vigência até o dia 26/12/2020. Aduz que o acórdão incorreu em equívoco ao considerar inválida a representação com base em documentos diversos trazidos posteriormente.

Devidamente intimados, os embargados
F & M PUBLICIDADES LTDA e MÔNICA DIAS SEIDEL
apresentaram contrarrazões (id. 19729846), oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando
“t
raz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência. 2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgados
. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Na hipótese vertente, o embargante fundamenta sua insurgência na alegação de contradição, sustentando que a representação processual se encontrava hígida no momento da propositura da demanda executiva, ante o prazo de validade do substabelecimento de fls. 72.

A insurgência não comporta acolhimento.

Como já dito, o vício da contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquele de natureza estritamente interna. O confronto entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e os elementos de prova constantes dos autos ou a interpretação jurídica defendida pela parte não caracteriza contradição sanável por esta via processual.

No caso em apreço, o acórdão embargado assentou expressamente que, após a verificação de vício formal e a abertura de prazo para regularização (fl. 146), a instituição financeira peticionou nos autos juntando documentos de fls. 148/150v e fls. 151/151v, cujos prazos de validade já haviam expirado em 08/01/2020. O colegiado fundamentou o não conhecimento do recurso na preclusão consumativa e na insuficiência da regularização tardia após a concessão de oportunidade específica.

A argumentação trazida pelo embargante evidencia inconformismo com a valoração da matéria fática e com a aplicação do entendimento jurisprudencial utilizado pelo colegiado para indeferir o conhecimento do recurso. Cuida-se, portanto, de alegação de
error in judicando
, cuja modificação exige a utilização de via recursal autônoma e adequada, sendo inviável a rediscussão do mérito do julgamento em sede de embargos de declaração.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nulitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)